Tribunal: TJES
Processo: 5000136-33.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-33.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: CAMILA DIIRR FEBRONI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000136-33.2023.8.08.0057

Recorrente: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

Recorrida: CAMILA DIIRR FEBRONI DE OLIVEIRA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

A parte autora apresentou suas contrarrazões em ID. 6950100.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o piso convencional pago à parte recorrida correspondeu, proporcionalmente, ao valor do piso da categoria, inexiste qualquer diferença devida;
b)
que a pretensão da parte recorrida leva o Município a ferir a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (lei de responsabilidade fiscal);
c)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A priori
, impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo doravante ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae.

O fulcro da lide consiste na pretensão ao recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

A esse propósito, edita o art. 206, VIII, da Constituição da República, com a redação da EC nº 53/2006:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Em adendo, estabelece o art. 67, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

III - piso salarial profissional;

A definição do respectivo valor ficará a cargo de lei federal, a cujo cumprimento devem ficar adstritos União, Estados e Municípios. Explicitando o mandamento da Carta Republicana, veio a lume a Lei Federal nº 11.738/2008, que no particular preconiza:

Art. 2º. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais

O valor em questão foi definido inicialmente em R$ 950,00, com previsão de reajuste anual a partir de 2009, sempre no mês de janeiro, utilizando critério objetivo estipulado pelo art. 5º, p.un., da mencionada lei, qual seja, “
o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007
”.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

Sequer estão os entes federativos autorizados a flexibilizar a definição do que seja o próprio piso, em seus respectivos estatutos e contratos temporários. A contar de janeiro de 2009, o referencial pétreo a ser considerado para tal efeito é o vencimento básico da carreira, proporcionalmente à jornada do profissional.

O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora. A constitucionalidade das regras proclamadas pelo estatuto legal em cotejo já foi proclamada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de eficácia a partir do julgamento (27/04/2011), em precedente assim ementado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

O que se veda, na esteira dos mencionados arestos, é que o reajuste do piso se reflita nos níveis subsequentes da carreira. Essa intelecção, por sinal, cristalizou-se em precedente repetitivo da lavra do Ministro Gurgel de Faria, do Colendo STJ (Tema nº 911), assim ementado no essencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.[...]. 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.
Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação
.

4.
Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. [...] 6. [...] 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
"

9. [...] Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Em outras palavras, a lei nacional assegura um estipêndio mínimo, assim tomado como norte o vencimento básico, despido de outras espécies remuneratórias.

A eventual percepção de gratificação de “regência de classe”, exemplificativamente, não satisfaz essa condição. Se um professor for remunerado com vencimento base aquém do piso, proporcionalmente à sua carga horária, haverá a complementação da diferença, mas sem reflexos nos demais adicionais, gratificações etc.

Por outro lado, se um dado profissional, por força da progressão funcional, já percebe o padrão nacional irredutível a título de vencimento básico, nada lhe será acrescido.

Os elementos a serem considerados para a resolução do caso concreto cingem-se, portanto, à verificação do vencimento básico percebido pelo postulante; a sua carga horária, para fins do cálculo da proporcionalidade; e o valor correspondente do piso nacional.

O vencimento básico, no particular, corresponde à rubrica denominada “SALÁRIO BASE”, lançada nas respectivas fichas financeiras acostadas aos autos. Feito o cotejo, é inequívoco que houve perdas da parte recorrida, na correspondência com o que lhe era devido, à luz da Lei Federal nº 11.738/2008.

As diferenças apuradas devem ser integralmente pagas à parte recorrente, por cada mês de vigência do contrato.

Dessarte, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos municípios, tenho que, considerando a lei federal, a parte recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial. Assim, tenho por manter a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)